Tribunal: TJMT
Processo: 0004152-31.2018.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004152-31.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo, Crime Tentado, Favorecimento pessoal, Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FELIPE MARQUES DA ROCHA - CPF: 072.805.311-05 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO - CPF: 024.303.961-14 (APELADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), WANDERSON DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), WEMERSON DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 032.870.751-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE MARQUES DA ROCHA - CPF: 072.805.311-05 (APELANTE), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 032.870.751-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
DETRAÇÃO PENAL
E
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela Defesa contra sentença
que condenou
o recorrente
a
pena de
4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP. O apelante requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da detração penal e a isenção do pagamento das custas processuais.

II.
Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se o tempo de prisão cautelar deve ser detraído da pena imposta, ainda que a sentença não o
tenha feito; e (
ii
) examinar se é possível a isenção das custas processuais ao condenado hipossuficiente.

III.
Razões
de decidir

3. A detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP constitui faculdade do juiz sentenciante e, quando não realizada, cabe ao Juízo da Execução proceder à análise, nos termos do art. 66 da LEP. A aferição do tempo de custódia e eventual compensação com a pena aplicada é atribuição própria da execução penal.

4
. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do CPP, sendo consequência lógica da sentença condenatória. A hipossuficiência não isenta o réu do pagamento, podendo apenas suspender sua exigibilidade, a ser apreciada pelo Juízo da Execução.

IV.
Disposit
ivo e tese

5
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração do tempo de prisão cautelar quando não efetuada na sentença condenatória. 2. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário da condenação criminal, podendo sua exigibilidade ser suspensa, mas não afastada, pelo Juízo da Execução Penal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, caput; CPP,
arts
. 387, § 2º, e 804; L. 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado), Sexta Turma, j. 16/08/2022; STJ,
AgRg
no HC 441.592/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/04/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/08/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/MT nos autos da Ação Penal n.
0004152-31.2018.8.11.0050
,

por meio da
qual
foi

conden
ado

à

pena
de
4 (quatro) anos de reclusão
,
em regime inicial
semia
berto
,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
em razão da prá
tica do delito previsto no
art.
157,
caput
, do Código Penal.

Irresignado
,
vindica o apelante por intermédio das
razões recursais
vistas sob o ID
306264943
,
o
reconhecimento de causa extintiva da punibilidade
,
ao argumento de que o tempo que permaneceu
segregado cautelarmente supera a pena imposta
na sentença. Por fim, requer a
isenção do pagamento das custas
processuais.

Nas
contrarrazões respectivas disponíveis no
ID
306264945
,
o Ministério Público
rebate os argumentos
defensivos
e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do parecer anexado sob o
I
D
307633379,
opin
ou
pel
o
des
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

– MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em apertada síntese, d
epreende-se da inicial acusatória que, no dia 19 de outubro de 2018, no período vespertino, em via pública no bairro Jardim das Palmeiras, em
Campo Novo do Parecis/MT, o recorrente
JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,

subtraiu
coisa alheia móvel pertencente às vítimas
Wanderson da Silva Santos
e
Wemerson
da Silva Santos
.

Além disso, na mesma data, logo após a prática do crime de roubo,
JUSSERAND
, na companhia dos corréus
Weliton Domingos da Silva
e
Felipe Marques da Rocha
, com unidade de desígnios, tentou matar as vítimas
José Carlos Vicente dos Santos
e
Wemerson
da Silva Santos
.

Em razão desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de roubo simples em concurso material com duas tentativas de homicídio qualificado, e, ao final da instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente,
para condená-lo somente pela prática do crime previsto no
caput
do art. 157 do Código Penal,
nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses
arguidas
nas razões recursais.

1. Da extinção da punibilidade em razão da detração do tempo de prisão cautelar:

Consoante relatado, a Defesa busca o reconhecimento da detração penal, uma vez que o período que o recorrente permaneceu segregado cautelarmente supera a pena privativa de liberdade imposta na sentença, razão pela qual deve ser declarada extinta a punibilidade.

O pleito
não
comporta provimento.

Consoante se depreende do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, é possível a realização da detração penal no momento da prolação da sentença condenatória, sobretudo quando tal providência possui reflexos diretos na definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Não obstante,
referido dispositivo consagra faculdade conferida ao magistrado
, e não imposição de observância obrigatória ou exclusiva.

Não bastasse,
ainda que o recorrente, de fato, tenha permanecido segregado cautelarmente por período correspondente
à
pena impost
a
, é necessário esclarecer que

a matéria e
stá atrelada às
competências do juízo da execução
, conforme disp
õe o art.
66
,
da Le
i
7.210/1984
,
o qual dispõe dos instrumentos próprios de apuração e verificação do
quantum
efetivamente cumprindo em regime de custódia cautelar
.

Nesse sentido
, colhe-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça
e também
deste E. Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.1.
(...)
2
. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência
(
AgRg
no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021,
DJe
16/4/2021.) 3. Agravo improvido. (
AgRg
no HC n. 712.395/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 19/8/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – FALTA DE PROVAS QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E UNÍSSONA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – OCORRÊNCIA DO FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – FATOS PRATICADOS SOB AS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO E LUGAR – POSSIBILIDADE – TEMPO ENTRE OS DELITOS INFERIOR A 30 DIAS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PANDEMIA E A PRÁTICA DELITIVA – PENA READEQUADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A agravante prevista no art. 61, inciso II, j do Código Penal depende da existência de vínculo entre a conduta praticada pelo autor e o estado de calamidade pública, e deve ser afastada quando não ficar comprovado o nexo de causalidade.
O tempo de prisão provisória é computado em sentença apenas para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena e o seu reconhecimento cabe exclusivamente ao juízo da execução penal (art. 66, inciso III, c, da Lei de Execução Penal
).
(
TJ-MT 10020238820208110010 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2022)

Outrossim, importante ressaltar, que no caso em análise,
as informações presentes nos autos, revela
m
a existência de
outra

condenaç
ão

em desfavor do
recorrente
,
inclusive
anterior
à
tratada neste recurso
, que se dessume
no
processo executivo de
p
ena n. 0014293-25.2015.8.11.0015
, em trâmite na
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT
.

Tal

circunstância

reverbera a
necessidade
de submeter a análise do pedido ao Juízo
das execuções
, notadamente considerando
que
a jurisprudência do
STJ
tem admitido
“
a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado fora absolvido ou declarada a ex
tinção de sua punibilidade”
(
AgRg
no HC 541.090/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 04/02/2020,
DJe
12/02/2020
),
o que pode vir a ser mais benéfico ao
apelante
.

Diante de tais
fundamentos
e sem delongas
,
é inviável o acolhimento do pleito defensivo
.

2. Da pretendida concessão dos benefícios da justiça gratuita:

Por fim, a defesa técnica postula também a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Novamente sem razão
.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo C
ivil, em seu art. 98, §§2º e 3
º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele,
todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais".
(
AgRg
no
AREsp n
. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/MT nos autos da Ação Penal n.
0004152-31.2018.8.11.0050
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025